Tribunal: TJDFT
Processo: 0750949-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750949-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que a sentença no feito de origem já transitou em julgado. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente conflito mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao conflito de competência. Promova a Secretaria da Câmara o levantamento do sobrestamento em razão do IRDR 17. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator